Tribunal: TCU
Processo: 014.070/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Samu Pharma/Drogaria Samu Farma Ltda., solidariamente com o Sr. Samuel de Souza Araújo e a Sra. Creusa Maria de Sousa Araújo, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 30/4/2014 a 31/8/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 91.525,35, em valores históricos, aos cofres do FNS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Samu Pharma/Drogaria Samu Farma Ltda., do Sr. Samuel de Souza Araujo e da Sra. Creusa Maria de Sousa Araujo, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) no período de 30/4/2014 a 31/8/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Drogaria Samu Pharma/Drogaria Samu Farma Ltda., do Sr. Samuel de Souza Araujo e da Sra. Creusa Maria de Sousa Araujo, condenando-os ao pagamento solidário das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA VALOR (R$) DATA VALOR (R$) 30/04/2014 25,20 03/11/2014 53,46 12/05/2014 1.119,30 03/11/2014 518,16 12/05/2014 127,26 28/11/2014 1.416,69 30/05/2014 2.401,08 28/11/2014 13,77 30/05/2014 132,60 28/11/2014 94,77 07/07/2014 2.665,11 01/12/2014 4.200,54 07/07/2014 111,60 01/12/2014 19,20 08/07/2014 588,06 01/12/2014 137,10 08/07/2014 81,00 14/01/2015 6.502,41 31/07/2014 2.325,60 14/01/2015 19,20 31/07/2014 155,10 14/01/2015 174,51 01/08/2014 855,36 09/02/2015 5.075,27 01/08/2014 55,35 09/02/2015 66,00 01/09/2014 2.455,32 09/02/2015 498,00 01/09/2014 88,50 10/02/2015 2.731,32 09/09/2014 1.069,20 10/02/2015 41,31 01/10/2014 2.607,57 03/03/2015 7.397,06 01/10/2014 331,50 03/03/2015 99,21 02/10/2014 935,55 03/03/2015 460,56 02/10/2014 215,46 02/04/2015 6.652,88 03/11/2014 4.043,91 02/04/2015 327,17 05/05/2015 10.100,99 03/07/2015 94,80 05/05/2015 293,37 06/07/2015 2.245,32 12/06/2015 5.379,45 06/07/2015 13,77 12/06/2015 76,80 05/08/2015 1.953,85 15/06/2015 2.592,81 06/08/2015 775,17 15/06/2015 27,54 31/08/2015 2.902,41 03/07/2015 6.016,28 31/08/2015 164,57 9.2. aplicar aos responsáveis multas no valor individual de R$ 15.000,00, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar igualmente, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais; 9.6. notificar os responsáveis e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.